Tribunal: TJBA
Processo: 8000109-78.2017.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000109-78.2017.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. e outros (5)

Advogado(s)
:
JAIME GONCALVES FILHO, ANDRE RODRIGUES CHAVES, WENDSON SANTANA DE ALMEIDA

APELADO: GABRIELA NERIS DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
WENDSON SANTANA DE ALMEIDA, JAIME GONCALVES FILHO, ANDRE RODRIGUES CHAVES, MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

Ementa:

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO FATAL. INVASÃO DE ACOSTAMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPROVIMENTO DOS APELOS DAS RÉS. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA PARTE AUTORA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações interpostas pela empresa de transporte, pela seguradora e pelos autores (viúva e filhos da vítima), em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente de trânsito fatal, ocasionado pela invasão do acostamento por ônibus da empresa ré, onde a vítima se encontrava parada junto ao seu veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva ou concorrente da vítima; (ii) analisar a adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais; (iii) verificar a legitimidade do pedido de indenização pelo veículo da vítima; (iv) examinar a responsabilidade da seguradora e a abrangência da cobertura contratada; e (v) avaliar a necessidade de constituição de capital para garantia do pensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de culpa exclusiva ou concorrente da vítima não se sustenta, pois o laudo pericial comprovou que o acidente ocorreu pela invasão do acostamento pelo ônibus da empresa ré, tendo o motorista agido sem a devida observância e cuidado que a situação requeria.

4.
O valor de R$ 200.000,00 fixado na sentença para indenização por danos morais mostra-se inadequado diante da gravidade do dano, sendo razoável sua majoração para R$ 100.000,00 para cada um dos autores, considerando a jurisprudência do STJ, que fixa valores entre 300 e 500 salários mínimos em casos de dano-morte.

5.
A pretensão indenizatória quanto ao veículo não merece acolhimento, pela ausência de prova idônea da propriedade do bem pela vítima e de orçamentos que indicassem que o valor da reparação superaria o preço de mercado.

6.
O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, conforme Súmula 402 do STJ, não havendo na apólice exclusão expressa desta cobertura.

7.
A constituição de capital para garantir o pagamento da pensão é medida que se impõe, nos termos do art. 533 do CPC e da Súmula 313 do STJ, não sendo cabível sua substituição pela inclusão em folha de pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Negado provimento aos recursos da empresa acionada e da seguradora e dado provimento parcial ao recurso dos autores para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor.

Tese de julgamento: “1. Comprovada a culpa exclusiva do motorista que invade o acostamento causando acidente fatal, impõe-se o dever de indenizar. 2. Na fixação do valor da indenização por dano-morte, deve-se considerar os parâmetros do STJ, que estabelece valores entre 300 e 500 salários mínimos. 3. O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão, conforme Súmula 402 do STJ.”

___________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, 944 e 948, II; CPC, art. 533; CTB, arts. 26, I, 28 e 29, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt. no AREsp. nº 2.553.057/SP; STJ, AgInt. no REsp. nº 1.928.340/SP; STJ, REsp. nº 1.842.852/SP; STJ, AgInt. no AREsp. nº 1.134.435/SP; Súmulas 313 e 402 do STJ.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000109-78.2017.8.05.0158
, em que figuram como apelantes/apelados EMTRAM EMPRESA DE TRANSPORTES MACAUBENSE LTDA. e outros (5) e GABRIELA NERIS DA SILVA e outros (5).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Qu
ar
ta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
neg
ar provimento ao
s
recurso
s interpostos pela empresa acionada e pela Seguradora
e
dar parcial provimento ao recurso dos autores
,

nos termos do voto da relatora.